Tribunal: CARF
Processo: 19515.005105/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005105/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.856 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ADEQUIM COMERCIAL QUÍMICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
VALORES.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
RECEITA.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO. ARBITRAMENTO.
O lucro será arbitrado, quando o contribuinte não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA. AGRAVAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros. Súmula CARF no 96.
MULTA. JUROS.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
JULGAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005105/2009-20
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência da multa de ofício agravada, vencidos os
conselheiros Marcelo Oliveira (relator) e Wilson Kazumi Nakayama que votaram por negar
provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó, quanto à matéria em que o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0732/07611, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) – Campo Grande (MS), fls. 0704/0719, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Há nulidade somente no caso de os depósitos não estarem individualizados na intimação
para que sejam justificadas as origens e se a Requisição de Movimentação Financeira
não atender aos requisitos legais, podendo os autos de infração ser lavrados na
repartição fiscal.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 que criou presunção legal,
depósitos bancários cuja origem não for comprovada após intimação da pessoa jurídica
são considerados como receita omitida, podendo haver o correspondente lançamento de
tributos.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

Após a edição da Lei Complementar n. 105/2001, é possível a requisição de
informações de contribuintes às instituições financeiras diretamente pela autoridade
administrativa.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da
violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da vedação ao
confisco.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A taxa Selic foi utilizada por estar prevista expressamente na legislação anterior aos
fatos geradores ocorridos.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: PIS/PASEP, COFINS E CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. DISPENSABILIDADE.
A inobservância das formalidades estabelecidas pela Portaria SRF n. 3.007/2001 não
tem o condão de desconstituir os procedimentos fiscais realizados por autoridade
competente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0471; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0494;
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fls. 0487;
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), fls. 0479, relativos a fatos geradores
ocorridos no ano calendário 2005.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Arbitrado e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, agravada, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:

RECEITAS OPERACIONAIS: Revenda de mercadorias.
O detalhamento dos motivos do Fisco para a lavratura da exação consta de
relatório, fls. 0446/0465.
Cientificada, a recorrente impugnou a exação, fls. 0659/0689.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada.
Cientificada em 17/06/2016, fls. 0730, a recorrente apresentou recurso, em
15/07/2016, fls. 0732/0761.
Inicia suas alegações descrevendo os fatos e defendendo a tempestividade do
recurso.
Aduz que o lançamento foi pautado em presunções, o que seria um equívoco.
Afirma que seu direito de defesa foi cerceado.
Para a recorrente, o arbitramento, para que seja válido, deve observar as condições
postas no artigo 148 do Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, somente quando for
realmente impossível apurar a verdade, o efetivo lucro, é que tal técnica poder ser adotada.
Trata-se do critério da impossibilidade absoluta de apuração do lucro real.
Ressalta que a utilização do arbitramento não está sumariamente autorizada, se a
fiscalização tributária possuir outros meios de apurar o efetivo lucro, pois o Fisco deve buscar a
Verdade Material.
Apresenta doutrina a jurisprudência que estariam de acordo com o que defende.
Ao final, destaca que a decisão de primeira instância deve ser revista, a fim de que
seja reconhecida a ilegitimidade do arbitramento.
Em outro ponto alega que o acesso a seus dados bancários foi ilegítimo, pois o
Fisco deveria ter efetuado processo administrativo específico para tanto.
Afirma que a fiscalização não obedeceu os procedimentos determinados na
Legislação, para obtenção de seus dados bancários, motivo para reforma da decisão recorrida.
A recorrente questiona a aplicação da multa qualificada.
Aduz, também, que não deve incidir juros sobre a multa de ofício.
Defende que a multa é confiscatória.
Por fim, em síntese, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
A recorrente afirma, inicialmente, que seu direito de defesa foi cerceado, mas não
aponta, de forma clara e precisa, como e em que ponto houve esse suposto cerceamento.
A recorrente cita questões do arbitramento e do sigilo bancário, mas essa análise
sobre a improcedência, ou não, de tais questões ocorrerá no mérito.
Assim, rejeito a alegação.
Destarte, a decisão recorrida encontra-se revestida das devidas formalidades
legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, respeitando a ampla defesa e o contraditório, e, como consequência não há que se falar
em nulidades.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, o primeiro ponto abordado pela recorrente diz respeito a
suposto equívoco no uso do arbitramento.
Para análise desse argumento deve-se verificar os fatos e a legislação, a fim de
chegar à conclusão.
Quanto aos fatos, a fiscalização narra extensa e perseverante busca pelas
informações contábeis e fiscais da recorrente, junto à recorrente e a seus responsáveis, fls.
0446/0458.
Após esse extenso relato quanto às tentativas de obtenção de informações sobre
dados contábeis e fiscais da recorrente, o Fisco apresenta sua conclusão, fls. 0458:
Em resumo, com referência ao ano-calendário de 2005, temos que a empresa
ADEQUIM COMERCIAL QUiMICA DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 02.929.140/0001-
74:
- entregou/transmitiu, em 23 de junho de 2006, a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica ND 0567918 - DIPJ 2006, ano-calendário 2005,
forma de tributação do LUCRO REAL - apuração TRIMESTRAL, com os valores
referentes ao faturamento trimestral, ou seja, Ficha 06A - Demonstração do Resultado -
PJ em Geral com todos os valores zerados nos quatro trimestres do ano calendário de
2005, ou seja, não houve declaração de receitas tributáveis;
- não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados nas contas em contas bancárias mantidas junto ao BANCO ABN AMRO
REAL S/A - AG. n° 0736 - C/C n° 6.991226-0; BANCO BRADESCO S/A - AG. n°
3389-8 - C/C n° 40.082-3; BANCO DO BRASIL S/A - AG. n° 0052-3 - C/C n° 9.496-
X; e UNIBANCO — UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A - AG. n° 619 - C/C n°
133863-8 e AG. n° 7391 - C/C n° 105650-2, no total anual de R$ 17.010.599,18;
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

- não apresentou a esta fiscalização federal os livros comerciais e fiscais com a
devida escrituração dos fatos comerciais ocorridos no ano-calendário de 2005,
inclusive à que se refere aos recursos creditados em contas bancárias existentes em
nome da mencionada pessoa jurídica.
Dessa forma, a empresa ADEQUIM COMERCIAL QUÍMICA DO BRASIL LTDA,
CNPJ n° 02.929.140/0001-74, fica sujeita à presunção legal de omissão de receitas
nos respectivos valores mensais creditados nas contas correntes bancárias, de
acordo com o artigo 42 da Lei n° 9.430/96, e ao arbitramento de oficio do lucro,
referente ao período-base de 2005, também com base nos já mencionados
depósitos/créditos efetuados nas contas-correntes bancárias existentes em nome do
contribuinte ADEQUIM COMERCIAL QUÍMICA DO BRASIL LTDA, CNPJ N°
02.929.14010001-74, de acordo com os artigos 530, inciso Ill, e 532, do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
A falta de atendimento de entrega de documentação por parte dos intimados,
evidenciada por esta fiscalização federal com as lavraturas de TERMOS DE
CONSTATAÇÃO e REINTIMAÇÕES FISCAIS, implica no agravamento da multa de
oficio, passando de 75% para 112,5%.
Pois bem, de forma clara o Fisco apresentou os fatos – ausência absoluta de
prestação de informações – e, também, de forma clara o Fisco listou os fundamentos legais que
obrigam a prática de ações no procedimento fiscal.
Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Decreto 3.000/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
A legislação é clara e vincula a atividade do Fisco, para, em síntese, conceituar
como omissão de receita os valores contidos em conta quando não há esclarecimento sobre os
mesmos e arbitrar o lucro quando contribuintes não apresentem documentos obrigatórios para a
realização da verificação do adimplemento tributário.
As duas ferramentas legais – caracterização como receita e arbitramento –
possuem, sinteticamente, o mesmo fato motivador: a ausência de esclarecimentos, como foi o
caso.
Assim sendo, não há razão nos argumentos, motivo de negar provimento ao
recurso nesse ponto.
A recorrente questiona os procedimentos para a obtenção dos dados que constam
em suas contas em instituições financeiras, apesar do Fisco relatar e fundamentar sua ação, fls.
0449:
Em 20 de agosto de 2008, tendo em vista a não apresentação dos extratos bancários
com a movimentação financeira ocorrida no período-base de 2005 junto ao BANCO DO
BRASIL S/A; BANCO ABN AMR() REAL S/A; UNIBANCO — UNIÃO DE
BANCOS BRASILEIROS S/A e BANCO BRADESCO S/A solicitados no TERMO
DE INICIO DE FISCALIZAÇÃO, lavrado em 05 de junho de 2008, e no TERMO DE
CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL, lavrado em 18 de julho de 2008,
solicitamos a emissão de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF aos citados bancos, amparados pelo
artigo 3o do Decreto n° 3.724, de 2001, e tendo em vista que a empresa ADEQUIM
COMERCIAL QUÍMICA DO BRASIL LTDA entregou DIPJ 2006 - ano-calendário de
2005 com valores de RECEITAS TRIBUTÁVEIS zerados e teve movimentação
financeira em contas correntes bancárias.
Em 01 de setembro de 2008 foram emitidos as REQUISIÇÕES DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF's de
números 08.1.90.00-2008-00618-0; 08.1.90.00-2008-00621-0; 08.1.90.00-2008-00623-
6 e 08.1.90.00-2008-00626-0, respectivamente, para os bancos BANCO ABN AMR°
REAL S/A; BANCO BRADESCO S/A; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO DO
BRASIL S/A e UNIBANCO — UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A.
Decreto 3.724/2001:
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição
ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de que tratam os art.
24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (Redação dada pelo Decreto
no 8.303, de 2014)
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou convênios
internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos. (Incluído pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
§ 1o Não se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I - as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação
financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da movimentação
for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
II - a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
A fiscalização registrou todo seu procedimento, de forma detalhada, em suas
etapas, conforme determina a legislação acima.
Assim como o Fisco demonstrou e atuou conforme determina a Legislação, nega-
se provimento ao recurso também nesse ponto.
Quanto à multa, cabe esclarecer à recorrente que a multa não foi qualificada,
como argumenta e traz fundamentos para combater essa aplicação.
A multa foi agravada, conforme informou precisamente a fiscalização, fls. 0458 e
0461:
A falta de atendimento de entrega de documentação por parte dos intimados,
evidenciada por esta fiscalização federal com as lavraturas de TERMOS DE
CONSTATAÇÃO e REINTIMAÇÕES FISCAIS, implica no agravamento da multa de
oficio, passando de 75% para 112,5%.
Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
...
§ 2o Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente.
Há Súmula do CARF sobre agravamento e arbitramento:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si
só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Verifica-se que a Súmula refere-se a “falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração” e, no presente caso, de forma diversa, a recorrente apresentou
declarações à Administração Tributária Federal zeradas, sem constar valores, e não apresentou
os dados sobre sua movimentação financeira, mesmo devidamente intimada e reintimada pela
autoridade fiscal.
A recorrente não atendeu, reiteradamente, intimações para prestar
esclarecimentos, motivo para o correto agravamento da multa.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

Continuando, a recorrente alega que não deve incidir juros sobre a multa de
ofício.
Esclarece-se à recorrente que há Súmula no CARF em sentido contrário do que
alega:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto.
Afirma, também, que a multa tem caráter confiscatório, o que afrontaria à
Constituição.
Esclarece-se à recorrente que a legislação que fundamenta a aplicação da multa
está vigente e que a apreciação de matéria constitucional – confisco - é vedada, pela legislação
aos julgadores administrativos tributários.
Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, improcedente a alegação e nega-se provimento ao recurso nesse ponto..
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e
voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Voto Vencedor
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Redatora designada.
Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator,
durante as discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio surgiu
divergência sobre um dos pontos deste caso. Isso levou o colegiado à conclusão diversa quanto à
manutenção do agravamento da multa.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

No presente caso, além do arbitramento realizado pela Fiscalização, houve
também o agravamento da multa de ofício aplicada. Ao apreciar esse ponto, o Relator entendeu
que a interpretação da Súmula CARF no 96 permitiria a aplicação das duas espécies – tanto o
arbitramento quanto o agravamento da multa – concomitante, nos casos em que não teriam sido
apresentados os documentos e declarações solicitadas pela Fiscalização quando houvesse
reiteração.
Contudo, entendo de forma diversa. A interpretação desta Conselheira sobre a
Súmula é outra, no sentido de atrair a sua aplicação imediata ao caso, pois também não
vislumbrei motivos para realização de distinções que fossem capazes de afastar a sua incidência.
Assim, entendo que a referida Súmula não autorizara a aplicação concomitante das duas espécies
para este caso, e isso por dois argumentos.
O primeiro argumento diz respeito à literalidade da Súmula CARF no 96:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Ali consta, de forma clara, que deve haver mais de um motivo para autorizar o
agravamento da multa de ofício nos casos em que a omissão implicou o arbitramento das
receitas. Um único motivo, qual seja, a falta de apresentação da escrituração não justifica, por si
só, ultrapassarmos a exegese da Súmula. No presente caso, não vislumbro outros motivos que
levaram à Fiscalização à aplicação concomitante de ambas espécies, se não pela falta de
apresentação dos documentos.
O segundo argumento diz respeito à jurisprudência deste Conselho sobre o tema.
À título exemplificativo, a CSRF já se pronunciou sobre a aplicabilidade da Súmula CARF no 96
mesmo nos casos em que há descumprimento de mais de uma intimações para apresentação de
documentos e livros fiscais. É o que vislumbramos nesse precedente da 3a CSRF, no Acórdão no
9303-011.418, de Relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, prolatado em 18 de maio
de 2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009,
2010 MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES. A falta
de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros. Comprovado que as intimações sem atendimento buscavam a obtenção dos
livros obrigatórios da escrita contábil e outros documentos da contabilidade, o lucro foi
corretamente arbitrado, mas o agravamento da multa de ofício deve ser afastado.
Aplicação da súmula CARF no 96.
Há, ainda, um terceiro argumento relevante. Entendo que, independentemente da
natureza de cada uma das espécies – se ambas são ou não consideradas como sanções – a Súmula
CARF acima deve ser aplicada ao caso concreto, pois ela não distingue ou faz menção expressa à
referida natureza. Assim, regimentalmente, estamos a ela vinculados – salvo nos casos em que há
distinção e superação.
Desta forma, entendo que deve ser reformado o Acórdão Recorrido, apenas em
relação ao agravamento da multa, para que seja aplicada a Súmula CARF no 96 no caso em
concreto, reduzindo a multa de ofício de 112,5% para 75%.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005105/2009-20

Ante o exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, somente para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a de 112,5% para
75%.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 799
DF CARF MF
Original